Tribunal: STF
Processo: Rcl 92056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gilce Iesbich Finkler, em 16.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5068924-60.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“DESPACHO/DECISÃO
Vistos. 
Em atenção à manifestação e ao laudo médico colacionados nos Eventos 11.1 e 11.2, revogo, a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda. 
Por outro lado, deve ser mantida a concessão de efeito suspensivo ao recurso do Estado do Rio Grande do Sul. 
A prestação pública de serviços de saúde vem sendo reiteradamente apreciada pelas Cortes Superiores, tendo o e. STF enfatizado recentemente a necessidade de exame mais rigoroso dos pleitos de fornecimento de tratamentos não padronizados no SUS (Temas 06 e 1234).
De fato, especificamente sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, caso dos autos, deve ser observado o quanto proclamado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 566.741 (Tema 06):
‘1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou 
meta-análise; 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou 
meta-análise ’
Tais teses foram sintetizadas no enunciado da Súmula Vinculante n. 61, publicada em 03/10/2024: ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.
Conforme consta do laudo médico (11.2), o autor possui diagnóstico de neoplasia maligna do rim (CID C64), e necessita de tratamento com o fármaco axitinibe.
Com efeito, verifico que a CONITEC emitiu parecer pela não incorporação do fármaco postulado (Relatório para Sociedade n. 280/2021), o que impõe o cumprimento do item 2, ‘b’, da tese fixada no RE 566.741 (Tema 06).
Ademais, não está evidenciada a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Por fim, verifico que não houve prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).
Nesse contexto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo Estado do Rio Grande do Sul, existindo elementos à manutenção da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intimem-se. 
Oportunize-se vista ao Ministério Público.
Após, retornem conclusos para julgamento” (doc. 17).

Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. A reclamante afirma que “o Tribunal reclamado aplicou de forma manifestamente distorcida e incompatível com sua ratio decidendi a tese firmada no Tema 1234 da repercussão geral, convertendo precedente destinado à organização federativa da judicialização da saúde em fundamento para suspender tratamento oncológico vital” (fl. 1, doc. 1).

Relata ser “paciente oncológica portadora de neoplasia maligna renal metastática (CID C64). Após recidiva da doença, iniciou tratamento com Axitinibe e Pembrolizumabe, terapia indicada pela oncologista assistente. O tratamento apresentou resposta radiológica completa, conforme relatórios médicos juntados aos autos. A médica responsável atestou expressamente que o tratamento deve ser mantido de forma contínua e ininterrupta; sua interrupção pode provocar progressão da doença e morte” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que “o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento. Todavia, no agravo interposto pelo Estado, o Tribunal reclamado suspendeu os efeitos da decisão, interrompendo o tratamento da paciente” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “o Tema 1234 foi fixado para estabelecer diretrizes relativas à governança da judicialização da saúde; análise administrativa de medicamentos; fluxos interfederativos. Entretanto, o precedente jamais autorizou a suspensão de tratamento médico vital já iniciado. A decisão reclamada promoveu verdadeira distorção da tese fixada pelo STF, utilizando o precedente como fundamento para suspender tutela destinada à preservação da vida; interromper tratamento oncológico eficaz. Essa interpretação viola frontalmente a ratio decidendi do precedente vinculante, ensejando o cabimento da presente reclamação” (fl. 2, doc. 1).

Salienta que, “mesmo que se considere aplicável o Tema 1234, o caso concreto apresenta circunstâncias absolutamente distintas. O precedente analisou hipóteses de discussão administrativa sobre fornecimento inicial de medicamentos; análise de incorporação ao SUS. Já o presente caso envolve tratamento oncológico já iniciado; resposta terapêutica comprovada; risco concreto de morte pela interrupção da terapia. Trata-se, portanto, de hipótese em que a aplicação automática do precedente gera resultado incompatível com a proteção constitucional da vida e da saúde” (fl. 3, doc. 1).

Assevera que “a jurisprudência do STF reconhece que, em situações de urgência médica, o Poder Judiciário deve assegurar imediatamente o tratamento necessário à preservação da vida. Nesse sentido: STF – RE 855178 (Tema 793) ‘Responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde’. STF – STA 175 ‘A proteção da saúde e da vida prevalece quando comprovada a necessidade do tratamento’. A decisão reclamada, ao suspender o tratamento oncológico da paciente, coloca em risco direto sua sobrevivência, situação absolutamente incompatível com o sistema constitucional brasileiro” (fls. 4-5, doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5068924- 60.2026.8.21.7000; a determinação ao Estado do Rio Grande do Sul para restabelecer imediatamente o fornecimento do medicamento AXITINIBE, até julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 5, doc. 1).

Pede, no mérito, “o julgamento procedente da reclamação, cassando-se a decisão reclamada e restabelecendo-se a tutela concedida pelo juízo de primeiro grau” (fl. 5, doc. 1).

3. Em 26.3.2026, foram deferidos o requerimento de justiça gratuita e a medida liminar, “para restabelecer a decisão de primeira instância pela qual se determinou o tratamento da beneficiária da decisão reclamada, até a instrução e julgamento de mérito da controvérsia pelo Tribunal de origem” (doc. 20); foram requisitadas informações à autoridade reclamada; foi citado o beneficiário; e deu-se vista à Procuradoria-Geral da República.

A autoridade reclamada informou que “a decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida na origem foi revogada, permanecendo somente a determinação de que a demandante comprove, na origem, o cumprimento integral dos requisitos exigidos nos autos do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), mantido o fornecimento do tratamento até posterior apreciação pelo Juízo a quo” (fl. 31, doc. 27).

Em contrarrazões, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que “a decisão judicial impugnada por meio desta via foi integralmente substituída por outra, de natureza e alcance distintos, se operou a perda completa e irrecuperável do objeto desta ação. A pretensão aqui deduzida esgotou-se por fato superveniente, tornando inútil e desnecessário qualquer pronunciamento de mérito por parte deste Excelso Supremo Tribunal. Por essa razão, impõe-se à extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC” (fl. 4, doc. 28).

Em 18.5.2026, a Procuradoria-Geral da República opinou pela perda  superveniente do objeto  da reclamação:
“RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSTERIOR SUSPENSÃO DA LIMINAR POR DECISÃO DE RELATOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TJRS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULA VINCULANTE 60). SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO COM DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, ATÉ QUE A AUTORA COMPROVE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO TEMA 06 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Axitinibe (Inlyta) à parte autora, portadora de neoplasia maligna do rim (CID C64). Suspensão da tutela mediante decisão monocrática no Tribunal de origem. 2. Reclamação na qual sustentada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema 1234 da repercussão geral (Súmula Vinculante 60), sob o fundamento de que o paradigma não autorizou a suspensão de tratamento oncológico já iniciado, com resposta terapêutica comprovada e risco concreto de morte pela interrupção da terapia. 3. Medida liminar deferida pela Exma. Relatora da presente reclamação para ‘restabelecer a decisão de primeira instância pela qual se determinou o tratamento da beneficiária da decisão reclamada, até a instrução e julgamento de mérito da controvérsia pelo Tribunal de origem’. 4. Superveniente julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo TJRS com a revogação da suspensão dos efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau e determinação da manutenção do fornecimento da medicação, até que a autora comprove o cumprimento integral dos requisitos exigidos no Tema 06 de repercussão geral. Perda de objeto da presente reclamação. 5. Parecer pela prejudicialidade da reclamação” (fls. 1-2, doc. 31).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Canoas/RS, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

6. Em razão da informação da autoridade reclamada de que “a decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida na origem foi revogada, permanecendo somente a determinação de que a demandante comprove, na origem, o cumprimento integral dos requisitos exigidos nos autos do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), mantido o fornecimento do tratamento até posterior apreciação pelo Juízo a quo” (fl. 31, doc. 27), a presente reclamação está prejudicada.

7. A decisão apontada como reclamada nesta reclamação não mais subsiste, pois substituída pelo novo julgado proferido pela autoridade reclamada. Portanto, a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.2.2015). 

“A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito – contra ou a favor da Fazenda Pública – não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à decisão da ADC 4” (Rcl n. 1.459, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 3.12.2004).

“RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 

“Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 

Substituída a decisão reclamada, a presente reclamação está prejudicada por perda superveniente do objeto. 

8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora